Tribunal: TJDFT
Processo: 0011225-07.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011225-07.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID 66388468, o SINDIRETA requereu o arquivamento do feito. Já no ID 67674238, o exequente informou estar ciente dos ofícios da COORPRE de IDs 54729562 e 5475967 e requereu a extinção da execução em relação às substituídas JACIRA SILVA DOS ANJOS e HELENA MARIA FERREIRA NUNES. Intimado, o Distrito Federal concordou com o pedido de arquivamento (ID 67744618). É o relatório. Decido. Diante do noticiado pelo SINDIRETA, julgo extinta a execução em relação às credoras JACIRA SILVA DOS ANJOS (PCT 0721655-49.2022.8.07.0000) e HELENA MARIA FERREIRA NUNES (PCT 0721651-12.2022.8.07.0000), nos termos do art. 924, inc. II, do Código de Processo Civil. Nesse contexto, verifico que a execução foi julgada extinta em relação aos substituídos ADENIR JOSE DE OLIVEIRA SOUSA (ID 11962194 - Pág. 3), MARIA AUXILIADORA DE SOUZA LEAO (ID 11962194 - Pág. 3), JOSE RICARDO MELO (ID 11962194 - Pág. 3), MARIA DE FATIMA DA SILVA (ID 64742864), MARIA ELISA HECHT NUNES (ID 54222763), ORLANDO SEBASTIAO NUNES (ID 11962194 - Pág. 3), ERCI MARIA DE SOUZA (ID 11962194 - Pág. 3), PEROLINA RODRIGUES DO AMARAL MANOEL (ID 11962194 - Pág. 3), HELENA MARIA FERREIRA NUNES (nesta decisão), ERIVALDO FERNANDO FERNANDES (ID 64742864), MARIA FERREIRA CAMPOS DE PAULA (ID 64742864), JACIRA SILVA DOS ANJOS (nesta decisão), MARIA CRISTINA RIBEIRO BRANQUINHO (ID 64742864) e ESPÓLIO DE ROSA ELISIA DE OLIVEIRA (GERALDA ELIZABETE DE OLIVEIRA) (ID 64742864), e foram adimplidos os honorários contratuais e da execução (ID 64742864). Quanto às custas, firmou-se na cláusula 12 do acordo realizado na EXE no 2007.00.2.008934-6 e extensível a todas as execuções e embargos vinculados ao Mandado de Segurança no 7.253/1997 que “as custas remanescentes nas execuções, se houver, serão suportadas pelo Distrito Federal. As custas remanescentes nos embargos, se houver, serão suportadas pelas partes, de acordo com a sucumbência, observadas em todos os casos as isenções legais concedidas”. Sem custas, devido à isenção legal do Distrito Federal. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 13 de janeiro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR